Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712645-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA COUTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA – ME e VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA (executado/requerido) contra a r. decisão de ID 85051443 proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por ROSANA COUTO DE OLIVEIRA, processo n. 0704555-36.2017.8.07.0007, rejeitou a impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão guerreada: “(...)Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, ID. 76998102, em que a parte executada alega não serem devidos honorários sucumbenciais dada a natureza interlocutória da decisão pela qual se decide o mérito de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Alega ainda, pois não observada a proporção de 10% do valor da causa. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição ID. 79865846. Pelo despacho ID. 82812385, nos termos do art. 10 do CPC, as partes foram intimadas a se manifestar sobre o cabimento de honorários advocatícios em desconsideração da personalidade jurídica, o que foi atendido em ID. 83822925, no qual a exequente alega que a sentença pela qual o executado foi condenado ao pagamento dos honorários transitou em julgado em 26/03/2018, não tendo sido objeto de qualquer recurso, e 83971615, em que o executado requer a declaração de nulidade da condenação ao pagamento de honorários. É o breve relatório. Decido. A presente impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, III e V do CPC. Sobre o primeiro fundamento da impugnação, a não incidência de honorários advocatícios em incidente de impugnação de cumprimento de sentença, entendo que em relação aos presentes autos as alegações da parte executada não merecem prosperar. Verifica-se no presente caso concreto que o presente incidente, distribuído em apartado, foi decidido por sentença proferida em 28/02/2018, ID. 13949212, e teve o trânsito em julgado certificado nos autos em 26/03/2018, ID. 15298097. Logo, restou legalmente constituído título judicial passível de cumprimento de sentença em favor da exequente, que ensejou o procedimento adotado em ID. 74101567, posteriormente recebido pela decisão ID. 74742831, e que deu origem à presente impugnação que ora se aprecia. No tocante ao fundamento da impugnação, se alega a inexequibilidade do título ou inexegibilidade da obrigação, pelo não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao tema, observa-se da redação do § 12 do art. 525 do CPC, que para efeito do inciso III do §1o, que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tido como inconstitutional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que no § 15 do mesmo artigo há previsão de que, se referida decisão for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória. Observa-se oportunamente não haver expressa disposição semelhante aplicável quanto a entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Não se pode negar a existência do superveniente entendimento jurisprudencial exarado pela Corte Especial do STJ, pelo qual se preceitua o não cabimento da condenação de honorários advocatícios em incidentes processuais, aplicável aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, não se pode permitir, como se pretende por meio da presente impugnação, que seja desconsiderado o trânsito em julgado da sentença proferida no incidente em razão do entendimento jurisprudencial superveniente exarado no STJ, sendo certo que tal procedimento causaria grande insegurança jurídica. Passo à análise da impugnação no que se refere ao excesso de execução. Também não merece prosperar a impugnação apresentada quanto ao excesso alegado, uma vez que o valor pretendido, retificado antes do recebimento do cumprimento de sentença pela petição ID. 74114911, tem como base o valor da demanda principal, sendo lógico que o valor do cumprimento de sentença cadastrado, conforme demonstrado na petição ID. 76988102, será o aqui pretendido. Diante disso, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, o qual deverá ter seu prosseguimento em seus ulteriores atos, considerando-se, para tanto, os valores indicados na petição inicial, ID. 74114977. Certificado nos autos o transcurso para o pagamento voluntário da obrigação, preclusa a presente decisão, prossiga-se a secretaria nos termos da decisão ID. 74742831, parte final, no que tange aos atos expropriatórios. I.” Opostos embargos de declarações, estes foram rejeitados (ID 87657765 dos autos originais). Inconformado, o executado recorre. Das razões recursais, depreende-se que o executado se insurge contra r. decisão a quo que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Narram que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença, na qual ocorrera incidente de desconsideração da personalidade jurídica de forma inversa, bem como a fixação de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa. Defende ser indevida a fixação dos honorários na decisão que decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando que “compete-nos destacar que a realização de ato processualmente defeituoso culmina em sua invalidação.” Advoga a tese de que “tratando-se de nulidade absoluta, REQUER sua declaração a fim de que seja extirpado da decisão interlocutória que reconheceu a procedência da desconsideração da personalidade jurídica, em sua forma inversa, os honorários sucumbenciais fixados.” Aponta, ainda, excesso de execução da ordem de R$ R$ 7.421,37 (sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), o que não fora acolhido por Sua Excelência a quo. Nesta esteira, ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar suscitada, e em tese subsidiária, para que “seja extirpado o excesso nos valores da execução, nos exatos pontos em que fora atacada, conforme alegado supra.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 25239661. Não há pedido liminar. É o relatório. Constata-se, de logo, incorreção quanto ao cadastramento das partes, pois consta a Exeqüente como Agravante, quando, na verdade, da peça recursal de ID 25239659 infere-se que o Agravante é o Executado, recorrendo contra a r. decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença aforado. Portanto, chamo o feito a ordem para determinar que seja consertado o cadastramento da posição das partes em relação ao agravo. Depois de cumprida a determinação supra, considerando que não há, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator